Tribunal: TJES
Processo: 0006399-38.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006399-38.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DANILLO OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. DESACATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCONGRUÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. RECONHECIMENTO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa do acusado, em face de sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, no art. 329, do Código Penal (posteriormente corrigido para o art. 331), e no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, à pena total de 3 anos de reclusão e 2 meses de detenção, em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos. O Ministério Público buscou a condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; a defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas quanto aos três delitos imputados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) determinar se há nulidade na sentença por incongruência entre a fundamentação e o dispositivo quanto à capitulação legal da conduta de desacato; (
ii
) definir se estão presentes os elementos para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de desacato e posse de munição de uso restrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A incongruência entre a fundamentação da sentença, que enquadrou a conduta no art. 331 do CP (desacato), e o dispositivo, que condenou com base no art. 329 do CP (resistência), é passível de correção nesta fase recursal, não havendo prejuízo à defesa.
A pretensão de reconhecimento da prescrição do crime do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006 não é possível, pois ainda não houve trânsito em julgado para a acusação, a qual recorreu pleiteando condenação por tráfico.

A prova testemunhal dos policiais militares, corroborada por apreensão de entorpecentes e munições, bem como pelo comportamento do réu durante a abordagem, demonstra a prática de tráfico de drogas, incompatível com o mero consumo pessoal.

O conjunto probatório revela a posse de munições de uso restrito pelo réu, bem como a prática de desacato aos policiais militares, por meio de ofensas verbais no momento da abordagem.
O réu é tecnicamente primário, possui bons antecedentes e não há provas de dedicação a atividades criminosas ou de participação em organização criminosa, fazendo jus à causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, aplicada no patamar máximo de 2/3.
IV. DISPOSITIVO
Preliminares rejeitadas. Recurso defensivo improvido. Recurso ministerial provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 44, 59, 68, 69, 331; CPP, arts. 383 e 804; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16,
caput
.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no HC 536.052/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, AgRg-HC 799.160/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24.04.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso ministerial e negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006399-38.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANILLO OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s) do reclamado: DENIS MATIAS ARAUJO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR AVENTADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – NULIDADE DA SENTENÇA

Antes da adentrar ao mérito da causa, imperiosa a análise da preliminar
de nulidade da sentença,
suscitada
pela Procuradoria de Justiça

em parecer anexado ao id. 13265143,
sob o argumento de que
“observa-se que a parte dispositiva e dosimétrica da referida sentença não decorre logicamente da fundamentação, pois condenou e aplicou pena ao réu pela prática do crime de resistência (art. 329, caput, do CP), tipo penal cuja ocorrência havia sido expressamente afastada na fundamentação do decisum”.

Pois bem. Analisando detidamente os autos,
entendo que as irregularidades apontadas pela Procuradoria de Justiça são passíveis de correção na presente fase recursal, não sendo o caso de acolhimento da nulidade da sentença suscitada, conforme razões a seguir.

De início,
observo que o acusado
Danillo Oliveira da Silva
foi denunciado
pela prática das condutas descritas no artigo
16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, no art
igo
28, da Lei
nº
11.343/2006, e no art
igo
329, do Código Penal.

Assim, após o trâmite regular processual, foi proferida sentença condenatória pelo Juízo da
7ª Vara Criminal de Vila Velha (id. 10639678),
na qual o magistrado, ao analisar autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu, concluiu que sua conduta não se amolda ao crime de resistência, disposto no artigo 329, do Código Penal, mas sim ao crime de desacato, previsto no artigo 331, do mesmo
codex
,
conduta esta que foi efetivamente descrita na denúncia
.

Para tanto, consignou o seguinte:

“
[...
]
Desta forma, não há dúvidas que o

denunciado
DANILLO OLIVEIRA DA SILVA

desacatou os policiais militares que se encontravam realizando a

ocorrência, utilizando palavras vexatórias, tais como:
“
um bando de ladrões", “se abrir o meu carro o barulho vai ficar doido para o lado de vocês, “acha que sou otário?”
.

Assim, configura-se o crime de desacato
“
a agressão vexatória sofrida em razão do ofício, afastando-se a pretensão de reconhecimento de simples retorsão quando a vítima de nenhuma forma contribuiu para o insulto”
.

Portanto, entendo que a conduta do

réu

se amolda a inserta no
art. 331 do Código Penal Brasileiro,
sendo sua condenação medida que ora se impõe.

Nossos Tribunais Pátrios, analisando matéria similar a ora enfocada, reiteradas vezes têm decidido que
“
a ofensa constitutiva do desacato é qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário público. É a grosseira falta de acatamento, podendo constituir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gesto
s
obscenos, gritos agudos etc.” (TAMG – AC – Rel. Sylvio Lemos – RT

409/427).
[...]”.

Registre-se que a conduta descrita na denúncia se amold
a
ao crime de desacato, conforme se depreende do trecho a seguir:

Ato contínuo, o Denunciado desacatou e proferiu diversas ameaças aos agentes, dizendo que eram “um bando de ladrões”, “se abrir o meu carro, o bagulho vai ficar doido para o lado de vocês”, “acha que eu sou otário?”.

Diante desse cenário, é de se concluir que,
muito embora não conste expressamente em sentença, foi procedido, pelo magistrado, o instituto da
emendatio libelli
,
previsto no artigo 383, do Código de Processo Penal, o qual permite ao juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, atribuir-lhe definição jurídica diversa da constante na acusação, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Logo,
o fato narrado na exordial acusatória permanece o mesmo, limitando-se o magistrado a corrigir erro na capitulação jurídica,
conforme autoriza o art. 383, do Código de Processo Penal.

Ocorre que,
em que pese o magistrado tenha
fundamentado
pela
capitulação do artigo 331, do Código Penal
(crime de desacato)
,
constou na parte
dispositiva
da sentença e na
dosimetria
o artigo 329, do Código Penal (
crime de resistência
),
conforme bem advertido pela Procuradoria de Justiça
.

Assim sendo, de modo a corrigir a incongruência entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, reputo ser o caso de se proceder à correção da sua parte dispositiva, de modo a constar a condenação do apelante na conduta do art. 331, do Código Penal, ao invés da conduta do 329, do mesmo diploma normativo.

Nesse ponto, destaco que, a despeito dos argumentos trazidos pela Procuradoria de Justiça, a correção ora procedida não implica em prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa do acusado, especialmente quanto aos meios de impugnação, uma vez que a própria defesa do acusado, em suas razões recursais, consignou expressamente que
“não houve desacato”
por parte do acusado, pleiteando a sua absolvição, por falta de provas.

Já quanto à dosimetria
da pena
,
a declaração de sua nulidade ou, ainda, a sua correção por este e. Tribunal de Justiça encontram óbice no princípio da
non reformatio in pejus.
Explico.

O
magistrado fixou
a pena-base
conforme os preceitos do crime de resistência (art. 329, CP),
a estabelecendo
no
patamar mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu,
qual seja, de 02 (dois) meses de detenção.

Nesse ponto, convém consignar que o crime de resistência possui pena mínima inferior à do crime de desacato,
conforme se depreende dos dispositivos a seguir:

Resistência

Art. 329.
Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de
dois meses
a dois anos.

Desacato

Art. 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena - detenção, de
seis meses
a dois anos, ou multa.

D
essa forma,
tem-se que,
ao proceder à dosimetria do crime de resistência, o
magistrado a
cabou por aplicar p
ena mais benéfica ao acusado.

Logo
,
não obstante assista razão ao Procurador de Justiça em suas alegações, eis que há, de fato, divergência entre a fundamentação
do
decisum
e a
parte dispositiva
(
aqui já
corrigida)
e dosimétrica
da sentença
,
o reconhecimento d
a nulidade do processo dosimétrico
implicaria em prejuízo ao réu, considerando que a pena mínima do crime de resistência
(efetivamente aplicada)
é inferior
à
pena mínima do crime de desacato
.

Vale consignar que a questão ora debatida não foi objeto de irresignação pela acusação (cujo recurso tem escopo diverso), de modo que o reconhecimento da nulidade ora debatida não poderia implicar em aumento da pena aplicada, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela Procuradoria de Justiça,
e

determino
,
de ofício, a correção da parte dispositiva da sentença,
para que conste a
condenação do apelante na
conduta do art. 331, do Código Penal, ao invés da conduta do
329, do mesmo diploma normativo,
sem alteração na dosimetria da pena
.

É como voto.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Prosseguindo na análise das preliminares arguidas, a defesa de
Danillo Oliveira da Silva
requer, preliminarmente, a extinção da punibilidade do réu, por meio do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 28, da Lei nº
11.343/2006.

No ponto,
a
análise do pleito defensivo encontra óbice, tendo em vista que um dos requisitos para
a
apreciação da prescrição retroativa é a ocorrência do trânsito em julgado para a acusação.

Desse modo, tendo em vista a interposição de recurso pelo representante ministerial em face da sentença
prolatada, se insurgindo
contra a
condenação do
réu
no
artigo 28, da Lei de Drogas, e postulando a condenação
do apelante nas sanções d
o artigo 33, da Lei nº 11.343/2006,
evidente a impossibilidade de análise da prescrição
da pretensão punitiva estatal
no presente momento.

À luz do exposto,
rejeito a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da
s
quest
ões
preliminar
es
suscitada
s
, passo ao exame do mérito da causa.

Assim, rememoro que cuidam-se os presentes autos de
recurso
s
de
a
pelação
c
riminal interposto
s
p
elo
Ministério Público de 1º grau
e

por
Danillo Oliveira da Silva
, inconformados
com a
s
entença pro
ferida
pe
l
o

Juízo
da
7ª Vara Criminal de Vila Velha (id. 10639678).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, assim narrou os fatos:

“
[...]
no dia 24 de agosto de 2023, por volta das 19 horas e 30 minutos, na Rua Paraná, 55, bairro Ponta da Fruta, Vila Velha/ES, o Denunciado, acima qualificado, portava sem autorização e em desacordo com determinação legal diversas munições e trazia consigo 16 (dezesseis) papelotes de cocaína, 01 (uma) unidade de Haxixe, 03 (três) buchas de maconha, conforme auto de apreensão fl. 18 e auto de constatação provisório de drogas, fl. 20. Destaca-se ainda que o Denunciado, e desacatou os Policiais Militares.

C
onsta dos autos que, Policiais Militares receberam a informação de um veículo Astra de placa MQV-4626 se deslocando pelo bairro Ponta da Fruta, Vila Velha/ES com vários homens armados dentro.

Diante disso, através de diligências, foi possível encontrar o referido veículo com os vidros abertos em frente a casa do Denunciado. Assim, enquanto os agentes olhavam externamente o veículo, o Denunciado apareceu na janela de sua residência e questionou a presença dos Policiais.

Ato contínuo, o Denunciado desacatou e proferiu diversas ameaças aos agentes, dizendo que eram “um bando de ladrões”, “se abrir o meu carro, o bagulho vai ficar doido para o lado de vocês”, “acha que eu sou otário?”.

Na sequência,
diante do desacato e ameaça do Denunciado, os agentes seguiram em direção ao acesso a residência do Denunciado, momento em que se observou o Denunciado com uma camisa clara, pulando a janela com uma mochila nas costas na intenção de evadir-se do local.

A
pós breve acompanhamento, os agentes visualizaram o Denunciado lançando a mochila no telhado da residência vizinha enquanto buscava empreender fuga.

Infere-se dos autos que foi possível capturar o denunciado, após o mesmo ter pulado do segundo andar e ter caído em um terreno baldio próximo, sendo encontrado deitado, sem camisa, na tentativa de se camuflar. Logo, foi realizado a busca pessoal e encontrado 03 (três) buchas de maconha em seu bolso.

Depreende-se que foi realizado contato com a proprietária da residência em que a mochila havia caído e, após ser capturada, foi encontrado dentro 16 (dezesseis) papelotes de cocaína, 01 (uma) unidade de Haxixe, 11 (onze) munições calibre 38, marca CBC intactas, 10 (dez) munições calibre 9mm, marca CBC intactas, conforme auto de apreensão fl. 18.

Por fim, de ser registrado que na tentativa de fugir dos Policiais Militares,
o Denunciado caiu
d
o 2º andar que equivalem a 6 (seis) metros de altura. Ante o exposto, o Denunciado foi encaminhado para o Hospital Antônio Bezerra de Farias acompanhado dos agentes da Lei, sendo necessário ficar internado para realização de uma cirurgia (fl. 42), enquanto o material apreendido foi direcionado para a Delegacia, a fim de serem tomadas as medidas cabíveis.

A
ssim agindo,
o denunciado transgrediu as normas do art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, art. 28 da Lei 11.343/06 e art. 329 do Código Penal
, em concurso material
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e

a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o

a
quo
condenou
Danillo Oliveira da Silva
nas sanções do
artigo 16,
caput
, da Lei nº
10.826/2003, artigo 329, do Código Penal, e artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal
, à pena definitiva de
03 (três) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção
, em regime inicialmente
aberto
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e
prestação de serviços à comunidade pelo período de 03 (três) meses
. Ao final, pena corpórea foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

Ao apresentar as
razões
recursais

anexadas ao id. 10639682,
o
Ministério Público
de 1º grau
se insurge quanto
à
condenação d
o réu
pelo delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, aduzindo a existência de provas suficientes que demonstram a ocorrência do crime de tráfico de drogas.

Nas

razões recursais

acostadas ao id. 11331126,
a defesa de
Danillo Oliveira da Silv
a

sustenta

“
que não houve desacato, desobediência ou resistência de Danillo à abordagem policial realizada”
,
pugnando pela
absolvição do acusado,
por falta de provas. Além disso, também pleiteia a absolvição do apelante
quanto ao crime tipificado no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, sob o argumento de
insuficiência probatória.

Pois bem.

De início, registro que, em sede preliminar, determinei, de ofício, a
correção da parte dispositiva da sentença,
para que conste a
condenação do apelante na
conduta do art. 331, do Código Penal, ao invés da conduta do
329, do mesmo diploma normativo.

Diante disso, tem-se que o apelante foi condenado

nas sanções do
artigo 16,
caput
, da Lei nº
10.826/2003, do artigo 3
31
, do Código Penal, e do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal
, à pena definitiva de
03 (três) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção
,
em regime inicialmente
aberto
,
além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
,
valorados à razão de 1/
30
(um
trigésimo
) do
salário-mínimo vigente à época dos fatos
e
prestação de serviços à comunidade pelo período de 03 (três) meses.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
bem como realizada a ressalva acima,
p
asso à análise do
pleito ministerial de condenação do acusado
Danillo Oliveira da Silv
a
nas iras d
o artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

N
o que diz respeito ao

crime do
art
igo
33,
caput
, da Lei
nº
11.343/2006
,
constitui-se um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da
produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Por outro lado
, a conduta delituosa em que o réu foi condenado, se encontra descrita no artigo 28, da Lei de Drogas, que assim dispõe:

Art. 28
. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I – advertência sobre os efeitos das drogas;

II – prestação de serviços à comunidade;

III – medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Dito isso, a
materialidade
restou demonstrada
nos autos físicos
p
or meio do

Auto de Apreensão de fls. 21/22, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 23/24, Boletim Unificado às fls. 33/39, bem como
pelo
Laudo de Exame Químico, anexado ao id. 10639675.

Quanto à
autoria

delitiva
,
passo a tecer algumas considerações
.

Em minuciosa análise do caderno processual, observa-se que os policiais militares responsáveis pela ocorrência que deu causa a esta ação penal narraram o decorrer dos fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular, ao ser ouvido na fase inquisitiva (fls. 13/15 dos autos físicos), o policial militar Marcos Vinicius Antunes Ferraz narrou o seguinte:

“
[...]
q
ue aproximadamente às 19:30hs, do dia 24/08/2023 recebeu a informação do serviço reservado que um veículo Astra de cor branca, placa MQV-4626, estaria com vários homens armados, trafegando pelo Bairro Ponta da Fruta; que diante da informação, as guarnições da Força Tática se dirigiram até o local, e, na Rua Paraná, foi avistado o referido veículo, devidamente estacionado e aberto; que foi feito contato visual com interior do veículo, momento em que um homem apareceu na janela de um prédio, em frente ao local em que
o veículo estava, e questionou o que os Policiais estavam olhando dentro de seu veículo; que foi solicitado a este homem que viesse até a via para ser informado acerca do fato e o teor da denúncia; que o indivíduo disse ao declarante e aos demais militares “vocês são um bando de ladrões, acham que sou otário?”, “se abrir meu carro, o bagulho vai ficar doido para o lado de vocês”
; que o local em que ocorreu o fato é ermo, não havendo testemunhas do fato;
que em virtude do crime de desacato e ameaça aos policiais, foi necessário
entrar no local para realizar detenção do indivíduo posteriormente identificado como Danillo Oliveira da Silva; que ao passar pela área de estacionamento do pequeno condomínio, foi possível avistar Danillo, trajando camisa de cor clara, pulando a janela em direção à residência vizinha, carregando com ele uma mochila vermelha; que durante a tentativa de fuga, Danillo arremessou a referida mochila em cima do telhado de uma das diversas residências em que pulou; que foi feito o cerco no local e, ao entrar, em um terreno baldio, próximo ao local do fato, foi possível localizar Danillo deitado, entre
diversas folhas, sem camisa, na tentativa de se camuflar e não ser visto; que foi feito abordagem a Danillo e, durante a busca pessoal, foi encontrado em seu bolso direito 3 (três) buchas de substância similar à maconha; que ao ser questionado sobre a mochila que teria arremessado no telhado, este informou que nela continha algumas munições de pistola e mais entorpecentes
; que após abordagem, foi feito contato com o morador da residência
em que a mochila se encontrava, o qual permitiu a entrada em sua casa para arrecadar a mochila;
que foi verificado que no interior da mochila havia 10 (dez) munições calibre .9MM, 11 (onze) munições calibre .380, 16 (dezesseis) papelotes de substância similar a cocaína e 1 (uma) bolinha de substância similar a haxixe
; que Danillo pulou da sacada, no segundo andar da residência vizinha, medindo aproximadamente 6 metros de altura, vindo a cai
r
no terreno em que foi localizado e devido à queda, ficou com diversos arranhões, inchaços e uma lesão no punho direito; que em virtude dos fatos narrados, Danillo foi informado dos seus direitos constitucionais, entre eles o de permanecer em silêncio, mas mesmo assim disse ao declarante que pegou a droga para “virar”; que posteriormente Danillo foi detido e socorrido ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, onde encontra-se sob atendimento médico; que foi necessário o uso de algemas, pois o detido já teria tentado se evadir anteriormente e se encontrava agressivo, apresentando risco a integridade física dos policiais e de terceiros; que segundo o médico de plantão que o assistiu, houve fratura em seu pulso direito, sendo necessário ficar hospitalizado para cirurgia, permanecendo sob escolta da Polícia Militar
com a guarnição do cabo Heider e Soldado Pessoa; que segue em anexo o laudo médico;
que esclarece que o serviço reservado já estava monitorando o conduzido por envolvimento com o tráfico de drogas
; que não sabe se o conduzido é usuário de nenhuma droga [...]”.

No mesmo sentido manifestou-se o
policial militar Marcos Andrade Costa, ainda em seara investigativa (fls. 16/18 dos autos físicos).

Posteriormente, os policiais militares foram ouvidos em juízo (mídia inclusa em
link
disposto à fl. 170 dos autos físicos), oportunidade em que confirmaram os depoimentos anteriormente prestados e esclareceram novamente como os fatos ocorreram, consoante se observa da transcrição em sentença:

“
[...]
que o declarante se recorda dos fatos; que se encontravam no bairro Ponta da Fruta;
que já teria recebido informes sobre o veículo que trafegava com uns indivíduos que faziam parte d
o tráfico de drogas na região; que o veículo se encontrava estacionado na frente da casa do acusado; que quando estavam olhando o interior do veículo com uma lanterna o acusado teria chegado na janela e começado a xingar os policiais, falando que iam roubar o carro dele; que até então estavam fazendo a vistoria interna no veículo; que o acusado começou a falar que os policiais eram ladrões e que queriam roubar o veículo e furtar os pertences que estavam dentro do veículo; que o acusado começou a proferir palavras de baixo calão para os policiais, ameaçando-os; que deram voz de prisão ao acusado; que localizaram os

entorpecentes e as munições
; que o acusado teria pulado de um segundo andar da casa vizinha, caindo em um terreno;
que todo o material se encontrava na mochila do acusado; que o acusado confessou que a mochila estava com munições
; que o acusado não é conhecido da guarnição; que na residência não tinha ninguém com o acusado; que além do acusado ninguém mais teria sido abordado

[...]”.
(policial militar Marcos Andrade Costa).

“
[...]
que o declarante se recorda dos fatos, e que foi sobre uma informação de um veículo que estaria aberto; que o rapaz lá em cima começou a xingar os policiais; que quando foram realizar a abordagem o acusado teria saltado de uma janela do segundo andar, pulando a casa do vizinho, jogando uma mochila; que conseguiram pegar a mochila tendo sido encontrados os materiais ilícitos; que o acusado teria sido detido do outro lado do muro tentando se esconder; que visualizaram o acusado jogando a mochila
; que não se recorda se o acusado teria confessado; que não se recorda do acusado de outras ocasiões; que não tinha mais ninguém com o acusado; que primeiramente era a guarnição do declarante que se encontrava no local quando o acusado teria xingado os policiais

[...]”.
(policial militar Marcos Vinicius Antunes Ferraz).

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem
do recorrido
, meu entendimento, assim como o des
t
a Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância,
mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao réu, muito embora não tenha sido interrogado na esfera policial, eis que estava hospitalizado, em seu interrogatório judicial
(
mídia inclusa em
link
disposto à fl. 170 dos autos físicos)
, assumiu a propriedade das drogas
e
afir
mou
que se destinavam a uso pessoal.

A propósito, vejamos a transcrição que consta em sentença:

“
[...]
que o interrogando se encontrava na distribuidora; que Samuel teria ligado para Everton dizendo que a moto teria quebrado; que
os policiais chegaram e tudo aconteceu; que o interrogando se encontrava lá em cima na casa, e que os meninos lá em baixo; que quando o declarante viu os policiais já estavam lá em cima; que os policiais já chegaram agredindo e batendo no interrogando; que os policiais disseram que o interrogando teria caído de um prédio
d
e nem sei quanto de altura; que como o interrogando iria cair de um prédio e não iria se machucar?;
que a droga teria sido encontrada dentro de uma mochila; que a mochila seria do interrogando, de cor vermelha; que não tinham munições na mochila; que as três buchas de maconha estavam dentro da mochila; que as munições não eram do declarante; que não viu as munições serem apreendidas dentro da mochila; que dentro da mochila tinha maconha, haxixe e cocaína; que as drogas seriam para o uso do declarante
; que os fatos de que acusado teria caído de um prédio é mentira; que não tinha como o interrogando ter xingado os policiai
s [...]”.

Diante da prova testemunhal acima, em que pese a negativa de autoria do tráfico de drogas pelo
réu,
verifico que os policiais militares que diligenciaram no caso em análise foram
uníssonos e coerentes
ao afirmarem acerca das circunstâncias nas quais se deram a abordagem do acusado e a apreensão dos entorpecentes
.

Nessa linha, saliento que
m conforme narrado pelas testemunhas,
havia denúncias indicando
que o veículo Astra,
de
cor branca e placa MQV-4626,
estava sendo utilizado por homens armados para a prática do tráfico de drogas, razão pela qual os policiais passaram a procurar o automóvel e o encontraram em frente a casa do denunciado.

Conforme narrado pelos policiais militares,
ao ver os policiais revistando o veículo,
o réu
passou a desacatá-los, oportunidade em que assumiu,
inclusive,
a propriedade do carro, dizendo
“
se abrir meu carro, o bagulho vai ficar doido para o lado de vocês”.

Diante das ofensas proferidas aos policias e,
consciente d
a tentativa de abordá-lo, o denunciado tentou empreender fuga e dispensou uma mochila, posteriormente apreendida,
na qual foram
encontrad
os

16 (dezesseis) papelotes de cocaína,
0
1 (uma)
unidade

de
haxixe,
além de
1
0 (dez) munições calibre .9MM
e
11 (onze) munições calibre .380.
Ainda, após
o réu
ser localizado pela guarnição, em busca pessoal realizada, foi encontrado co
nsigo
03
(três)
buchas de maconha.

No ponto,
em observância ao
Laudo de Exame Químico anexado ao id. 10639675,
constata-se que os entorpecentes apreendidos com o réu perfizeram o total de
12,9 g (doze gramas e nove decigramas)
de cocaína,
1,5 g (um grama e cinco decigramas)
de haxixe e 34,5 g (trinta e quatro gramas e cinco decigramas) de maconha, quantidade que se revela alta para o consumo de um usuário,
sobretudo considerando a natureza altamente lesiva de uma delas.

Assim, com
provado que o acusado
guardava
entorpecente
s
p
ro
nto
s
para a comercialização
,

consuma-se, portanto, o crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Destaco que, muito
embora os entorpecentes
tenham sido apreendidos no mesmo contexto fático que as munições,
o Superior Tribunal de Justiça assentou que
“
munição, isoladamente, não deve ser entendida como arma de fogo e nem como qualquer outro processo de intimidação difusa ou coletiva para fins de aplicação da majorante contida no inciso IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006. 2. No caso, uma vez que foram encontradas apenas munições com o réu, deve ser mantido o afastamento da referida causa de aumento
.
3. Agravo regimental do Ministério Público Federal não provido. (AgInt no HC n. 536.052/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022)”
.

Logo
, considerando que foram apreendidas apenas munições em poder do acusado, deixo de reconhecer a incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.43/2006, de modo que a conduta em questão se amolda ao art. 16, da Lei nº 10.826/2003,
objeto de impugnação no recurso defensivo.

Dessa forma, as circunstâncias da apreensão, aliadas ao
conjunto probatório existente nos autos, são suficientes para demonstrar que
Danillo Oliveira da Silva
praticou o crime de tráfico de drogas, previsto no

artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
sendo o caso de acolhimento do pleito condenatório formulado pelo Ministério Público
.

Ainda na análise de mérito recursal, observo que a defesa de
Danillo Oliveira da Silva
almeja a absolvição do acusado quanto aos crimes do artigo

16,
caput
, da Lei nº 10.826/03 e art
igo

331
, do Código Penal,
sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação.

Assim, o
s delitos em comento se encontram descritos na legislação
da seguinte forma
:

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

Art. 16
. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Desacato

Art. 331
- Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Pois bem. Não obstante a negativa de autoria por parte do réu, que no interrogatório judicial suso transcrito afirmou que as munições apreendidas não eram suas, bem como disse que em nenhum momento desacatou os policiais, entendo que não assiste razão ao seu pleito absolutório.

Isso porque, os policiais militares foram enfáticos em relatar que o acusado, irritado com a revista em seu veículo, passou a desacatar a guarnição, proferindo ofensas, dizendo que os agentes da lei eram
“um bando de ladrões”
,
além das seguintes frases:
“se abrir o meu carro, o bagulho vai ficar doido para o lado de vocês”
e

“acha que eu sou otário?”
.

A
demais, conforme se verifica do Auto de Apreensão
de fls.
21/22
dos autos físicos,
junto com as drogas apreendidas na mochila pertencente ao réu, foram encontradas
também

10 (dez) munições calibre .9MM
e
11 (onze) munições calibre .380.

Nesse norte, diante da existência de provas de que
as munições encontradas na mochila do denunciado eram suas, e que durante a abordagem policial
o mesmo
desacatou e ofendeu os policiais militares,
não merece prosperar o pleito de absolvição formulado pela defesa
.

À luz de todo exposto,
CONHEÇO

dos recursos
interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, a fim de
condenar
Danillo Oliveira da Silva
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/200
6
.

E
m obedi
ência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e em respeito às disposições do artigo 59, do Código Penal, bem como ao modelo trifásico de aplicação da pena presente no art. 68, também do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais d
o acusado
Danillo Oliveira da Silva
para a
fixação da pena-base.

CULPABILIDADE:
a conduta do réu, no caso em tela, não ultrapassou os limites de reprovabilidade descritos no tipo penal;
antecedentes
:
não vislumbro a existência de condenações por crimes anteriores com trânsito em julgado
;

personalidade:

não há nos autos elementos que possibilitam a análise da personalidade do acusado, portanto, deixo de valorá-la;
conduta social
:
não apurada nos autos, assim, deixo de valorá-la
;
motivos Do crime
:
não restaram comprovadas nos autos as razões que levaram o acusado a cometer a infração penal;

as circunstâncias
que se deram o crime são inerentes ao tipo penal;

as consequências

também não pesam em desfavor do acusado;
o
comportamento da vítima

em nada influenciou a conduta do acusado.

Considerando que a pena do crime previsto no art
igo
33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, varia
de
05 (
cinco
)
a
15 (
quinze
)
anos de reclusão e
500 (
quinhentos
)
a
1.500 (
mil e quinhentos
)
dias-multa
, e levando-se em conta a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu,
fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e
pagamento
500 (quinhentos dias-multa)
.

Passando-se para a
segunda fase
da dosimetria, não vislumbro a existência de circunstâncias agravantes de pena.
Noutro giro,
incide em favor do réu a
atenuante da menoridade relativa, disposta no artigo 65, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que
o denunciado
,
nascido em 09/06/20
0
3, possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime,
conforme consta
em seus dados de cadastro civil, anexado à fl. 40 dos autos físicos.

Todavia, não obstante a presença da atenuante em questão, deixo de aplicá-la, considerando que
a Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, é expressa no sentido de que
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA Nº 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias,
embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula nº 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes
. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-HC 799.160; Proc. 2023/0023292-1; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/04/2023).

Assim,

mantenho a pena intermediária do réu 05 (cinco) anos de reclusão e

500 (quinhentos dias-multa)
.

Enfim, na
terceira fase
,
inexistem causas de aumento de pena.

Por outro lado,

entendo que deve ser aplicada em favor do
acusado
a causa de diminuição de pena prevista no art
igo
33, § 4º, da
L
ei de
D
rogas,
in verbis
:

§ 4
º
Nos delitos definidos no caput e no § 1
º
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Nessa senda, saliento que a regra excepcional do art
igo
33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Feitas tais considerações, entendo que
o acusado preenche os requisitos para que lhe seja aplicada a benesse,
tendo em vista que é tecnicamente primário, portador de bons antecedentes e, nos autos, não restou demonstrado que se dedica a atividades ilícitas ou participa de organização criminosa.

Acerca do patamar de diminuição,
diante da ausência de elementos aptos adotar patamar diverso,
entendo que deve ser aplicada a fração máxima redutora de 2/3 (dois terços),

razão pela qual
reduzo sua pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três
)
dias-multa,
fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166
(cento e sessenta e seis)
dias-multa,
a qual torno definitiva para o crime previsto no artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/2006.

Considerando a condenação do acusado

Danillo Oliveira da Silva

também pelos tipos penais dos
artigo
s
16,
caput
, da Lei nº
10.826/03,
e

331
, do Código Penal,
cuja dosimetria não foi questionada pela defesa ou pelo Ministério Público,

aplica-se o concurso material de crimes, nos termos do artigo 69, do Código Penal
.

Assim,
fica
Danillo Oliveira da Silva
definitivamente condenado ao cumprimento da pena
total em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, além do pagamento de 196 (cento e noventa e seis) dias-multa
.

Tendo em vista o
quantum
de pena fixado, fixo
o regime
semiaberto
para o início do cumprimento de pena,
na forma do artigo 33, § 2º, alínea “
b
”, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos,
tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no artigo 804, do Código de Processo Penal.

Operado o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para que tome as providências cabíveis; lance-se o nome do réu
Danillo Oliveira da Silva

no rol dos culpados, e comunique-se às demais repartições competentes, expedindo-se a guia à Vara de Execuções competente.

É como voto.

Vitória, 14 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)